Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-03.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002848-03.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 046.816.801-09 (APELADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), ALBERTO TERCEIRO ZAMBONATTO - CPF: 036.842.571-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 046.816.801-09 (APELANTE), ALBERTO TERCEIRO ZAMBONATTO - CPF: 036.842.571-17 (ADVOGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. DEVEDOR PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO DEVEDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por Banco e pelo devedor, nos autos de Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, visando à reforma da sentença que extinguiu o feito por perda do interesse processual, impôs multa ao autor por descumprimento de ordem judicial e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de multa ao banco pela inobservância do prazo para devolução do bem, diante da alegação de ausência de intimação pessoal; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mesmo diante de conduta contraditória do autor que descaracterizou a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, e art. 246, §1o, do CPC, sendo desnecessária a intimação física da parte ou de procurador específico.

Tendo a instituição financeira descumprido decisão judicial que determinava a devolução do veículo no prazo de 48 horas, restando comprovado o atraso de 10 dias na entrega do bem, configura-se o descumprimento da ordem judicial, sendo devida a multa fixada na sentença.

A emissão de boletos pelo banco credor para quitação de parcelas vencidas antes da citação e da apreensão do veículo configura tentativa de renegociação e descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Configurada conduta contraditória da instituição financeira ao aceitar o pagamento das parcelas e ajuizar a ação, aplica-se o princípio do
venire
contra
factum

proprium
e o princípio da causalidade, impondo-se ao autor o ônus
da
sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso do devedor provido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei n. 11.419/06 e do CPC é válida e tem os mesmos efeitos da intimação pessoal.

A instituição financeira que descumpre decisão judicial válida está sujeita à multa fixada, independentemente de alegada ausência de intimação pessoal.

A emissão de boletos para pagamento de parcelas vencidas antes da citação descaracteriza a mora do devedor e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Cabe à parte que deu causa à demanda, mediante conduta contraditória, arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2o, 246, §1o; Lei n. 11.419/2006,
arts
. 5o, §6o, e 9o; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1734523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2021,
DJe
16.09.2021; TJMT,
ApCiv
n. 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2023, DJE 17.11.2023; TJMT,
EDcl
n. 0014562-64.2007.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.04.2025, DJE 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002848-03.2023.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELANTE: LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata
m
-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo
BANCO BRADESCO S/A
e por
LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara, que julgou extinto o feito, por perda de interesse processual
,
bem como condenou o autor da ação em multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento de decisão judicial e, o réu em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 281962869).

O Banco Bradesco S/A, primeiro apelante, busca afastar a multa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal (Id. 281962869).

Por sua vez, o segundo apelante,
Landuardo
Elias Braga
d
e Oliveira, pugna pelo afastamento da condenação
n
o ônus
de
sucumbência, justificando que não deu causa à demanda (Id. 281962888).

Em contrarrazões recíprocas, ambos os apelados defendem a manutenção da r. sentença e postulam pelo desprovimento do
s
recursos

adversos
(Id. 281962897, 281962898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares
:

Cinge-se a controvérsia em reconhecer ou não o cabimento da multa imposta ao banco pelo não cumprimento da ordem judicial de devolução do veículo no prazo judicialmente determinado e a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Na espécie, denota-se que o presente recurso decorre da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar do veículo Toyota, modelo Hilux CD SRX 4x4, placa RAO1D87, alienado fiduciariamente, em razão da inadimplência para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado entre as partes (Id. 281961919).

Observa-se que a liminar foi deferida. Contudo, mediante Recurso de Agravo de Instrumento, aquela decisão foi revogada. Por conseguinte, em 09/05/2024 foi determinada a devolução do veículo à parte autora no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (mil reais) (Id. 281962372, 281962853).

Por outro lado, depreende-se que em 20/05/2024 a parte autora solicitou mais 10 (dez) dias para o cumprimento da decisão aludida e entregou o veículo somente em 27/05/2024 (Id 281962855 e 281962860).

Em que pese o banco reivindique que a multa seja afastada, sob a alegação de ausência de intimação pessoal, com a informatização de processo judicial, a intimação eletrônica é considerada intimação pessoal, conforme estabelece o artigo 246, §1o do Código de Processo Civil, que segue:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio;”

Nesse viés, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e estando a pessoa jurídica cadastrada no sistema, não há razão para que a parte seja intimada pessoalmente, nos termos do que dispõe o artigo 5o, §6o e 9o da Lei n. 11.419/2006,
in
verbis
:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(...)

Art. 9o
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico
, na forma desta Lei.” (grifo nosso).

Acerca do tema, esta Corte assim decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. O Embargante sustenta contradição no julgado ao afirmar que a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC não foi devidamente realizada, uma vez que as comunicações processuais foram dirigidas a procurador diverso dos que posteriormente foram indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à validade das intimações realizadas por meio eletrônico e sua equivalência à intimação pessoal, nos termos da Lei n. 11.419/06 e do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

As intimações realizadas por meio eletrônico são válidas e consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, sendo desnecessária a intimação por outros meios quando a parte se encontra devidamente cadastrada nos sistemas processuais eletrônicos.

A inexistência de pedido expresso de intimação exclusiva de procurador diverso impossibilita o reconhecimento de nulidade das intimações anteriormente realizadas, conforme disposto no art. 272, § 5o, do CPC.

A alegação de nulidade deve ser feita na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, sendo vedada a chamada "nulidade de algibeira", caracterizada pela suscitação tardia apenas após decisão desfavorável.

O inconformismo do Embargante evidencia o intuito de reexaminar a controvérsia e postergar a demanda, sem apontar vício concreto na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

As intimações eletrônicas realizadas nos termos da Lei n. 11.419/06 são válidas e equivalem à intimação pessoal da parte para todos os efeitos legais.

A ausência de pedido expresso de intimação exclusiva de determinado procurador impede o reconhecimento de nulidade das intimações dirigidas a outros advogados habilitados nos autos.

A nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 272, § 5o, 278, 282, 485, § 1o; Lei n. 11.419/06, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1734523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021,
DJe
16/09/2021; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/
2012.“

(N.U 0014562-64.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025). (Grifo nosso).

Por coerência lógica, não havendo necessidade de intimação pessoal do devedor, é suficiente a intimação do advogado constituído nos autos para fins de incidência da multa.

Além disso, restou incontroverso que a efetiva restituição do veículo ultrapassou o prazo
estabelecido
, o que configura o descumprimento da decisão judicial. Logo, cabível a aplicação da multa.

Por isso, a multa fixada em sentença deve ser mantida. Via de consequência, o recurso da parte autora, desprovido.

Quanto à inversão do ônus sucumbencia
l
, do exame dos autos, verifica-se que, antes da citação e da efetiva apreensão do automóvel referido, o banco emitiu boletos para a quitação das parcelas em atraso (Id. 281962395, 281962396).

Conduta esta que constitui renegociação de dívidas, acordo extrajudicial e descaracteriza a mora do devedor, que é um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de conformidade com entendimento da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“Súmula 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Tal conduta, igualmente, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio
venire
contra
factum

proprium
.

Em casos análogos, tem decidido esta Colenda Câmara,
in
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus
da
sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.”

(N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023). (Grifo nosso).

Com efeito, de acordo com o princípio da causalidade, quem deu causa à movimentação processual sem motivo é que deve arcar com as despesas do processo e verba honorária. No caso, a instituição financeira.

Esse entendimento está em conformidade com esta Colenda Câmara, confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus
da
sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.”

(N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A e DOU PROVIMENTO à apelação do
Landuardo
Elias Braga de Oliveira para inverter o ônus
da
sucumbência, condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025